Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, de cujas razões extrai-se a pretensão de desconstituir a sentença e acórdão proferidos no bojo da Ação de Conhecimento no 0715490-50.2017.8.07.0003. Observa-se, no entanto, que o Autor ajuizou a Ação Rescisória 0749959-29.2020.8.07.0000, tendo por objeto a mesma sentença e acórdão ora apontados, sob a relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli, o qual inclusive indeferiu a Inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito por não haver o Autor atendido satisfatoriamente à determinação de emenda à petição inicial. Não obstante a prevenção do eminente Desembargador Angelo Passareli, conforme certidão de ID 23798983 - Pág. 1, tendo em vista o seu afastamento na data da distribuição, os autos vieram à minha relatoria (ID. 23804102 - Pág. 1). Passo a decidir. De plano, constata-se que o feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em que pese não se tratar de litispendência, porquanto já transitada em julgado a Decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 0749959-29.2020.8.07.0000, observa-se que o Autor repete a ação sem corrigir satisfatoriamente os vícios que conduziram à extinção do processo anterior. Confira-se trechos da Decisão da lavra do eminente Desembargador Angelo Passareli: “[...] conforme destacado no despacho de ID Num. 22012606, verifica-se também que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, pois, além de o Autor não ter juntado aos autos todos os documentos necessários para instruir a presente Ação Rescisória, não formulou com clareza seu pedido. Nesse descortino, foi determinada a emenda à inicial de forma didática e minudenciada (Doc. Num. 22012606), para o fim de que o Autor instruísse o Feito como a cópia integral do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, e a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda, bem como a cópia integral de todas as demandas anteriormente ajuizadas que envolvem as partes, mencionadas pelo próprio Autor na petição inicial. Ademais, determinou-se que o Autor também indicasse, de maneira precisa e clara, qual seria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória, além de esclarecer qual seria exatamente o provimento jurisdicional almejado, devendo adequar, se o caso, o seu pedido à exigência formal estabelecida no artigo 968, inciso I, do CPC. Todavia, em que pese o Autor ter apresentado emenda à inicial (Doc. Num. 22579221), constato que não foi atendida integralmente a determinação de emenda, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos dos artigos 330, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destarte, verifica-se que, em total desacordo com o que fora determinado no mencionado despacho, o Autor nem sequer colacionou aos autos a cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, tampouco a respectiva certidão de trânsito em julgado, muito menos esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão ou, ainda, indicou o provimento jurisdicional almejado com a presente demanda. Ao revés, o Autor limitou-se apenas a juntar aos autos a suposta petição inicial (Doc. Num. 22579222 – Págs. 2/36), a sentença (Doc. Num. 22579222 – Págs. 63/64) e as razões do recurso de Apelação interposto no bojo do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 (Doc. Num. 22579222 – Págs. 65/92), o que, por óbvio, não satisfaz a determinação de emenda, uma vez que este Relator foi extremamente claro e específico ao asseverar a necessidade de juntada aos autos da cópia integral do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003 e não de meros documentos aleatórios e sem qualquer identificação que possa associá-los à suposta demanda originária. Ressalte-se que nem sequer a presente Rescisória foi instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda, a qual, por óbvio, deve constar do Feito em referência. Destaque-se, ainda, que os demais documentos colacionados pelo Autor são petições e decisões proferidas em diversos Feitos, muitos dos quais nem sequer identificados, tratando-se, ainda, de documentação carreada de forma completamente desorganizada, o que, por si só, já dificulta sua análise e compreensão. Não bastasse isso, cumpre destacar que a mera leitura da petição de emenda à inicial demonstra que o Autor, apesar de ter sido devidamente advertido, não esclareceu qual seria o erro de fato que embasa sua pretensão rescisória ou indicou precisamente o provimento jurisdicional almejado, sendo certo, aliás, que a petição de emenda reproduz, quase que integralmente, a petição inicial anteriormente apresentada. Nesse descortino, o artigo 321 do Código de Processo Civil é expresso em determinar que, em caso de não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, deverá ela ser indeferida. [...] Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Rescisória. Tem-se, pois, que a petição inicial é inepta. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT.” Ao compulsar os presentes autos, observa-se que subsistem os mesmos defeitos e irregularidades que conduziram à extinção sem exame do mérito do processo pretérito, inclusive apresentando o Autor petição em quase a sua totalidade idêntica à anterior, de difícil compreensão, sem indicar de forma precisa e clara quais os vícios elencados no artigo 966 do CPC que embasam o pedido de rescisão do Julgado, deixando de colacionar aos autos o acórdão rescindendo, a certidão de transito em julgado e ainda, como fez anteriormente, juntando aos autos cópias de petições e decisões proferidas em diversas ações, de forma desorganizada e de difícil análise. Conforme preceitua o artigo 486, caput do CPC, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.” Acrescenta, todavia, o § 1o: “§ 1o. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.” Ora, sem que tenham sido sanados os vícios que levaram à extinção, sem resolução do mérito, do feito anterior (Ação Rescisória 0749959-29.2020.8.07.0000), forçoso concluir que incide o artigo 486, § 1o do CPC, que obsta o novo ajuizamento da demanda. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 486, §1o, do CPC. Sem custas em face da gratuidade de Justiça que ora defiro por força dos artigos 98, caput e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve citação. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator